Tribunal: STF
Processo: ADI 7252
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PORTE DE ARMAS DE FOGO POR VIGILANTES PRIVADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 3.960/2022, do Estado do Tocantins, que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição atribuem competência privativa à União para legislar sobre porte de arma, matéria em que há predominância de interesse nacional. Precedentes.



    3. A lei impugnada, ao reconhecer a efetiva necessidade do porte de armas de fogo por determinada categoria profissional, invade a competência privativa da União para definição dos possíveis titulares desse direito. Precedentes.



    4. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada”.